Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-03.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO. INSTITUTOS DISTINTOS. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. DIFERENCIAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ.

1. O laudo de exame de corpo de delito é somente um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, mormente em se tratando de violência doméstica. É possível a comprovação do delito por outros meios, como fotografias ou prova testemunhal. 1.1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por ausência de laudo pericial atestando a presença de lesões corporais na vítima.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas.

3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.

4. Suficientemente comprovado que o réu agrediu a vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, causando diversas lesões demonstradas nos autos, resta caracterizada a prática do crime de lesão corporal, inviabilizando a desclassificação para o delito de vias de fato.

5. A confissão espontânea, atenuante genérica da segunda fase da aplicação da pena, não se confunde com o instituto da delação premiada, decorrente de política criminal. Inviável conferir à confissão espontânea, elencada como circunstância atenuante, o mesmo tratamento previsto em lei para a delação premiada, para fins de redução da pena na fração de 2/3 na segunda fase da dosimetria.

6. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

7. Preliminar afastada. Recurso conhecido e desprovido.